Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709853-13.2020.8.07.0004 APELANTE: INAILBERT ALVES MENDES, JOQUEBEDE ANSELMO DOS SANTOS APELADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Inalbert Alves Mendes e Joquebebe Anselmo do Santos contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a liminar deferida, para reintegrar Vera Lúcia Versiani na posse da Chácara no 1, Quadra 2, Núcleo Rural Casa Grande Ponte Alta Norte. Em análise das razões recursais, verifica-se que os Apelantes sustentam a legitimidade da sua posse, sob a alegação de que iniciaram uma edificação no lote em litígio com a anuência de Ismaelbert Alves Mendes, irmão do 1o Apelante, que seria o real possuidor e proprietário do lote. Contudo, a posse de Ismaelbert Alves Mendes é objeto da Ação Possessória no 0708995-79.2020.8.07.0004, também ajuizada por Vera Lúcia Versiani. O Processo no 0708995-79.2020.8.07.0004, conexo ao presente, já foi sentenciado, no entanto, ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Dessa forma, tendo em vista que a análise da legitimidade da posse dos Apelantes depende da definição da posse de Ismaelbert Alves Mendes, reputo prudente aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do Processo 0708995-79.2020.8.07.0004, para evitar decisões conflitantes. Ante o exposto, suspendo o curso do presente processo, até o trânsito em julgado da sentença proferida no Processo no 0708995-79.2020.8.07.0004. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora